Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação busca reforma da sentença que extinguiu o processo sem satisfação do mérito, com fundamento no artigo 485, inc. IV, do CPC, uma vez que a autora não indicou o endereço do executado/apelado dentro do prazo, não obstante a oportunidade dada a ela pelo Juízo a quo.

2. Um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação. Sem ela, não existirá o processo em relação ao réu, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender. Assim, para que esse ato se realize, deve o autor munir o Juízo com as informações necessárias para a efetivação do ato citatório.

3. A extinção fundamentada no inc. IV do art. 485 do CPC prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, pois tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.

4. Não se concretizando a citação por inércia da requerente, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida.